Tribunal: STF
Processo: Rcl 43251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Município de São Joaquim da Barra. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Agravo regimental não provido.



    1. Na ADI nº 2.135/DF, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão liminar, ressalvou-se, até o julgamento definitivo da ação, a validade dos atos praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.



    2. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o poder público regido pela CLT. Precedentes.



    3. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o julgado proferido na ADI nº 492/DF, tendo em vista que a ação paradigma em referência se restringiu ao debate de competência jurisdicional para ações dos servidores públicos estatutários.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.